Tribunal: STF
Processo: ADI 4844
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL ATENDIDA. REQUERIMENTO DEFERIDO. 
Relatório 
    1. Em 27.10.2020, foi deferido prazo de cinco dias para Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração com poderes específicos das advogadas subscritoras para atuarem na presente ação direta, sob pena de indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae.
    2. Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig regularizou a representação processual juntando aos autos procurações com poderes específicos.
    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da requerente, admito o ingresso de Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome da peticionária como amicus curiae e das representantes legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora